Tribunal: TJSP
Processo: 1032241-98.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período, conforme tabela divulgada pelo BACEN no "Sistema Gerenciador de Séries Temporais". Composição de juros decorrente da utilização de Tabela Price como sistema de amortização. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Capitalização que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo percentual da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.